Tribunal: TJES
Processo: 5000978-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000978-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORA FARIAS LIMA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000978-92.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA FARIAS LIMA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO HEMERLY SILVA - ES25593
Advogados do(a) AGRAVADO: CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DÉBORA FARIAS LIMA
em face da r. decisão proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 478809), que, nos autos da ação ordinária ajuizada por ela em desfavor dos agravados
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória e manteve a eliminação da recorrente no concurso para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Em suas razões recursais (evento nº 478805), a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
a magistrada
a quo
“
não analisou a tese de ilegalidade do exame psicossomático deduzida na inicial, limitando-se a aferir se a candidata teria sido preterida na ordem de classificação (que sequer é objeto da demanda), ou posteriormente à publicação do 5º Termo de Retificação
” (fl. 08);
(II)

“ao manter a integridade do exame psicossomático
e da alteração dos critérios de avaliação no curso do certame, a decisão recorrida violou o entendimento firmado por nossas Cortes Superiores
” (fl. 08);
(III)
“
não houve o atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, na medida em que o Anexo III do Edital do certame se limita a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que serão utilizados na avaliação
” (fls. 08/09);
(IV)
“
o edital do concurso em voga apenas fixa a pontuação mínima a ser atingida pelos candidatos, mas não informa o parâmetro científico que será utilizado na referida avaliação
” (fl. 09);
(V)
“
uma das características em que a requerente foi considerada contraindicada (ANSIEDADE) apresenta equívoco na metodologia de avaliação utilizada pela banca, de modo que o seu resultado deve ser afastado, mesmo que em sede de cognição sumária
” (fl. 12);
(VI)
“
era de rigor que, diante da alteração das regras do jogo, os agravados realizassem novamente a prova, permitindo que os candidatos a fizessem com a consciência das novas balizas fixadas, o que não foi feito, limitando-se os agravados a aplicar o novel regramento com efeitos esdruxulamente retroativos
” (fl. 13); e que
(VII)

“não restam dúvidas de que a etapa em análise, bem
como a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de
Abertura n. 03/2018 – CFO são nulas, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação aos diversos princípios constitucionais
mencionados (legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao edital,
dentre outros), seja por conferir efeitos retroativos às novas regras, sem que
fosse dado aos candidatos a oportunidade de ter pleno conhecimento antes
da realização da etapa
(fl. 15).

Decisão proferida no evento nº 480821, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado pela agravante.

Contrarrazões ofertadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento nº 528630, e pelo
INSTITUTO AOCP
no evento nº 702967, ambas pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000978
-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
DÉBORA FARIAS LIMA

AGRAVADO
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DÉBORA FARIAS LIMA
em face da r. decisão proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 478809), que, nos autos da ação ordinária ajuizada por ela em desfavor dos agravados
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória e manteve a eliminação da recorrente no concurso para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Em suas razões recursais (evento nº 478805), a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
a magistrada
a quo
“
não analisou a tese de ilegalidade do exame psicossomático deduzida na inicial, limitando-se a aferir se a candidata teria sido preterida na ordem de classificação (que sequer é objeto da demanda), ou posteriormente à publicação do 5º Termo de Retificação
” (fl. 08);
(II)

“ao manter a integridade do exame psicossomático
e da alteração dos critérios de avaliação no curso do certame, a decisão recorrida violou o entendimento firmado por nossas Cortes Superiores
” (fl. 08);
(III)
“
não houve o atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, na medida em que o Anexo III do Edital do certame se limita a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que serão utilizados na avaliação
” (fls. 08/09);
(IV)
“
o edital do concurso em voga apenas fixa a pontuação mínima a ser atingida pelos candidatos, mas não informa o parâmetro científico que será utilizado na referida avaliação
” (fl. 09);
(V)
“
uma das características em que a requerente foi considerada contraindicada (ANSIEDADE) apresenta equívoco na metodologia de avaliação utilizada pela banca, de modo que o seu resultado deve ser afastado, mesmo que em sede de cognição sumária
” (fl. 12);
(VI)
“
era de rigor que, diante da alteração das regras do jogo, os agravados realizassem novamente a prova, permitindo que os candidatos a fizessem com a consciência das novas balizas fixadas, o que não foi feito, limitando-se os agravados a aplicar o novel regramento com efeitos esdruxulamente retroativos
” (fl. 13); e que
(VII)

“não restam dúvidas de que a etapa em análise, bem
como a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de
Abertura n. 03/2018 – CFO são nulas, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação aos diversos princípios constitucionais
mencionados (legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao edital,
dentre outros), seja por conferir efeitos retroativos às novas regras, sem que
fosse dado aos candidatos a oportunidade de ter pleno conhecimento antes
da realização da etapa
(fl. 15).

DÉBORA FARIAS LIMA
ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, pleiteando, liminarmente, “
a suspensão dos efeitos do ato que a eliminou do certame, permitindo-se a sua participação nas demais etapas, garantindo-lhe, ainda, a reserva de vaga, caso figure dentro do número previsto no edital
” (fl. 17 do evento nº 478808).

Para tanto, asseverou que (fls. 02/05 do evento nº 478808):

[...]

Obteve a aprovação nas etapas anteriores do certame (prova objetiva, prova de redação, entrega de documentação e teste de aptidão física), vindo a ser considerado contraindicada no exame psicossomático, por não ter alcançado a pontuação mínima em 3 (três) características (memória, impulsividade e ansiedade).

Ocorre que os requeridos incorreram em diversas ilegalidades na aplicação e correção do exame psicossomático, o que resultou na reprovação inicial de aproximadamente 92% (noventa e dois por cento) do total de candidatos que concorriam aos diversos cargos da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

[...]

O impacto social e político gerado por esta reprovação em massa (amplamente divulgada na imprensa local), fez com que o certame ficasse paralisado por mais de 3 (três) meses, aguardando a resposta da segunda requerida aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos.

Até que, no dia 03.04.2019, a segunda requerida publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 – CFO o qual, demonstrando o seu caráter puramente político, alterou os parâmetros de avaliação do exame psicossomático para permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados na etapa do certame.

[...]

Isto é, numa tentativa atrapalhada de corrigir as ilegalidades praticadas na aplicação e correção das provas, os requeridos alteraram as regras do edital do concurso no curso do certame, conferindo efeitos retroativos aos novos critérios de avaliação!

Dito de outro modo: numa tentativa de atender aos anseios da sociedade civil, das categorias beneficiadas com o provimento dos cargos em disputa, bem como dos próprios candidatos prejudicados pelo mau procedimento adotado pela banca, os requeridos incorreram numa ilegalidade ainda mais grave, que é a alteração dos critérios de avaliação contidos no edital, sem qualquer justificativa prévia, legal ou científica.

[...]

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático (fl. 15 do evento nº 478812), de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório” (10.3.3).

Verifico, também, que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 – CFO-PMES, de 20 de junho de 2018.

As explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravante, senão vejamos (evento nº 478813):

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 (fls. 118/9), em princípio e por medida de coerência ao entendimento por mim externado nos autos do agravo de instrumento nº 0029303-27.2019.8.08.0024, cujo objeto é análogo àquele discutido no presente instrumento, considero que não merece prosperar a irresignação recursal na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo à agravante.

Acrescento que em situação análoga, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora empossado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Por fim, vale ressaltar que o fato de a agravante já pertencer aos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não é capaz de infirmar o resultado do exame psicotécnico a que foi submetida, etapa esta insuscetível de dispensa dado o caráter originário do provimento almejado pelos candidatos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,

NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL NÃO PREJUDICIAL – ISONOMIA PRESERVADA – RECORRENTE QUE JÁ PERTENCE AOS QUADROS DA PM/ES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ.

2.
No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório” (10.3.3).

3.
A exigência de oportunidade de recurso à candidata “contraindicada” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 – CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravante.

4
.
A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.

5.
Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo à agravante.

6.
O fato de a agravante já pertencer aos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não é capaz de infirmar o resultado do exame psicotécnico a que foi submetida, etapa esta insuscetível de dispensa dado o caráter originário do provimento almejado pelos candidatos.

7
.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.